Tribunal: TJBA
Processo: 8006867-73.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006867-73.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, REBEKA ANDRADE CORREIA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: JAQUELINE NIVEA FREIRE TELES REIS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL FONSECA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONDENADA A CONCEDER CRÉDITO A APELADA. LIBERALIDADE. INTERFERÊNCIA JUDICIAL INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO DIGNA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE EXCESSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, entre outras condenações, determinou a instituição financeira que disponibilizasse à apelada crédito no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixando os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa.

2. Sustenta a apelante que o Judiciário não pode obrigar a concessão de financiamento, vez que é liberalidade da instituição financeira, ao passo em que defende que a condenação ao pagamento de 20% sobre o valor da condenação é excessiva, diante da baixa complexidade do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se:

(i) a sentença judicial violou o direito da instituição financeira de decidir, com base em sua política interna e análise de risco, sobre a concessão ou não de crédito ao consumidor; e se

(ii) os honorários advocatícios fixados na sentença são excessivos diante da complexidade do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A imposição judicial de concessão de crédito desconsidera a liberalidade da instituição financeira, que possui autonomia para decidir, segundo sua política interna e critérios técnicos, sobre a concessão ou negativa de operações de crédito. Nos termos da Circular nº 3.870/2017 do Banco Central do Brasil, a decisão sobre novas operações é exclusiva da instituição, não configurando a negativa, por si só, ato ilícito.

5. Sendo o advogado profissional essencial à administração da justiça, conforme o art. 133 da Constituição Federal, é legítima a fixação de honorários advocatícios em patamar que reflita a complexidade da causa, o tempo dedicado, a qualidade técnica das peças e o valor da condenação.
A condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários no percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação revela-se justa, razoável e compatível com a digna remuneração do patrono, especialmente considerando a capacidade econômica da parte sucumbente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento
:

1. A concessão de crédito constitui ato discricionário da instituição financeira, regido por sua política interna e critérios técnicos de análise de risco, não sendo possível ao Poder Judiciário compelir o banco a aprovar operação que não atenda aos requisitos estabelecidos pela própria entidade, conforme previsto na Circular nº 3.870/2017 do Banco Central do Brasil.

2. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, bem como o princípio constitucional da digna remuneração do advogado (art. 133 da CF), sendo legítima a estipulação de percentual compatível com a complexidade da causa, o tempo dedicado, a qualidade técnica das peças processuais e a capacidade econômica da parte sucumbente, especialmente quando se trata de instituição financeira com elevado poder econômico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006867-73.2019.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada JAQUELINE NIVEA FREIRE TELES REIS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .